Tribunal: TJDFT
Processo: 0716141-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716141-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: VALDIRENE SALES PORTO REU: AGUIA - CREDITO E COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA - ME D E S P A C H O A agravante alega que lhe fora deferida a gratuidade de justiça, contudo, não foi possível localizar tal decisão. Assim, intime-se a parte agravante a colacionar a decisão que deferiu o benefício ou recolher o preparo em dobro no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, DF, 23 de abril de 2024 14:12:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador